Tribunal: TJBA
Processo: 8062357-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062357-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARINALVA JUVENILA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CDC APLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DENTRO DO LIMITE LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Configura relação de consumo a cobrança de contribuição associativa sobre benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, por entidade que oferece serviços mediante remuneração, ainda que sob a forma de sindicato.

2. Havendo negativa de contratação pelo consumidor, incumbe à parte ré comprovar a validade do vínculo associativo e a regularidade da contratação, nos termos do Tema 1061 do STJ.

3. Ausente prova da anuência válida e consciente da parte autora, devem ser reconhecidos como indevidos os descontos realizados, impondo-se a restituição em dobro dos valores cobrados, conforme previsão do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. Configura dano moral indenizável o desconto não autorizado em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável, sendo razoável o valor fixado a título de compensação.

5. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, dentro dos limites estabelecidos pelo art. 85, § 2.º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8062357-22.2024.8.05.0001, sendo apelante
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL – SINAB
e apelada
MARINALVA JUVENILA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25